Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700397-95.2018.8.07.0008 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS AGRAVADO: ANTÔNIA ADÃO MIGUEL, CELESTINO JOÃO PEREIRA DESPACHO CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que houve prequestionamento implícito da matéria, a despeito da ausência de menção ao dispositivo afrontado no acórdão recorrido, porquanto a questão controvertida foi abordada. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018